Tribunal: STF
Processo: HC 269728
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Pacientes condenados pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de falsidade ideológica (art. 299 do CP).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se busca “a absolvição da imputação de participação em organização criminosa".

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.